Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. PORTARIA CONJUNTA DA CORREGEDORIA 132/2022. PRORROGAÇÃO DO INÍCIO OU FINAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em razão da sua intempestividade. Em seu recurso, a parte embargante alega que no dia 02/12/2022, jogo da seleção brasileira, houve a suspensão do prazo processual.
II. Conforme já consignado no Acórdão embargado, “verifica-se que a ciência da decisão embargada foi registrada em 25.11.2022 às 00h00min, conforme aba “expediente” do sistema PJe. Considerando a prorrogações dos prazos conforme a Portaria Conjunta da Corregedoria 132/2022 deste Tribunal, a contagem do prazo se iniciou em 29.11.2022, dia útil, e expirou no dia 06.12.2022, pois no dia 05.12.2022 ocorreu prorrogação do prazo nos moldes do art. 2o da mencionada portaria. Contudo, a parte embargante/autora somente opôs seus Embargos de Declaração em 07.12.2022. Portanto, patente a sua intempestividade, de modo que o recurso não merece ser conhecido.”
III. Com efeito, o art. 2o da Portaria, dispõe que “Os prazos processuais, judiciais e administrativos, que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente.” (grifo nosso). Logo, não que se falar em suspensão dos prazos em curso nos dias de jogos da Seleção Brasileira.
IV. Nestes termos, não que se falar em erro material e deve ser mantido o Acórdão embargado.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.